Tribunal: TJSP
Processo: 1005352-56.2018.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento virtual, apesar de manifestação de oposição pela parte. Nulidade não verificada. Situação excepcional de pandemia decorrente do Covid-19. Suspensão das sessões de julgamento presencial. Julgamento virtual, nos termos da Res. CNJ 313/20, arts. 5o, caput, do Prov. CSM 2550/2020, e 4o, caput do Prov. CSM no 2555/2020. Atendimento ao princípio constitucional de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento virtual, apesar de manifestação de oposição pela parte. Nulidade não verificada. Situação excepcional de pandemia decorrente do Covid-19. Suspensão das sessões de julgamento presencial. Julgamento virtual, nos termos da Res. CNJ 313/20, arts. 5o, caput, do Prov. CSM 2550/2020, e 4o, caput do Prov. CSM no 2555/2020. Atendimento ao princípio constitucional de razoável duração do processo e celeridade processual (arts. 5o, LXXVIII, CF, e 4o, CPC). Inexistência de prejuízo. Art. 282, § 1o, CPC. Precedentes. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005352-56.2018.8.26.0400/50000 - 1
Registro: 2020.0000554927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005352-56.2018.8.26.0400/50000, da Comarca de Olímpia, em que é embargante
IPPERIA
NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
são
embargados
CLAUDINEI
APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DE LOURDES REIS
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005352-56.2018.8.26.0400/50000 - 2
2
Embargos de Declaração Cível no 1005352-56.2018.8.26.0400/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Ipperia Negócios Imobiliários Ltda
Embargado: Claudinei Aparecido dos Santos Justiça Gratuita, Maria de Lourdes Reis dos
Santos Justiça Gratuita
Comarca: Olímpia - 2a Vara
Processo de Origem: 1005352-56.2018.8.26.0400
Juiz(íza) Prolator(a): Lucas Figueiredo Alves da Silva
VOTO no 13291
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento virtual, apesar de
manifestação de oposição pela parte. Nulidade não verificada.
Situação excepcional de pandemia decorrente do Covid-19.
Suspensão das sessões de julgamento presencial. Julgamento
virtual, nos termos da Res. CNJ 313/20, arts. 5o, caput, do Prov.
CSM 2550/2020, e 4o, caput do Prov. CSM no 2555/2020.
Atendimento ao princípio constitucional de razoável duração do
processo e celeridade processual (arts. 5o, LXXVIII, CF, e 4o,
CPC). Inexistência de prejuízo. Art. 282, § 1o, CPC. Precedentes.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão
de fls. 251/256, que deu parcial provimento a apelação interposta pela
embargante.
Inconformada, a embargante alega, em síntese, que
houve erro no julgamento virtual, uma vez que houve pedido de sustentação oral.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual dos presentes embargos.
Além disso, não cabe sustentação oral em embargos
de declaração.
É o relatório.
A apelação foi julgada virtualmente, por votação
unânime, nos seguintes termos, em 29.05.2020:
“DIREITO DE IMAGEM. Utilização da imagem dos autores
para fins comerciais sem autorização. Alegação de que a sentença é ultra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005352-56.2018.8.26.0400/50000 - 3
3
petita. Pedido inicial de indenização por danos morais decorrentes do uso
indevido da imagem dos autores. Ausência de pedido de dano material.
Súmula 403 do C. STJ. Desnecessidade de prova do prejuízo. Irrelevante ter
constado na r. sentença que não se trata propriamente de indenização por
dano moral. Violação aos direitos de imagem. Art. 5o, X, CF. Valor da
indenização reduzido a R$5.000,00 para cada autor. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido”.
Não há se falar em nulidade do acórdão em
decorrência do julgamento virtual do recurso, apesar da oposição da parte a esta
modalidade de julgamento, uma vez que se trata de medida excepcional, ante a
impossibilidade, na ocasião de julgamento presencial, passível de julgamento
virtual, nos termos da Resolução do CNJ no 313/2020, bem como artigos 5o,
caput, do Provimento CSM 2550/2020, e 4o, caput do Provimento CSM no
2555/2020.
Ante a suspensão das sessões de julgamento
presencial em decorrência do risco de contaminação da notória pandemia de
COVID-19, em atendimento ao princípio constitucional de razoável duração do
processo e celeridade processual (arts. 5o, LXXVIII, CF, e 4o, CPC), entremostra-
se mais razoável o julgamento virtual.
Nem há que se falar em prejuízo ou cerceamento de
defesa, uma vez que a embargante teve oportunidade de manifestar nas suas
razões de recurso.
E, sem prejuízo, não há necessidade de repetição do
ato (art. 282, § 1o, CPC).
Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NULIDADE
DO
JULGADO.
ALEGAÇÃO
DE
INOBSERVÂNCIA
À
OPOSIÇÃO
OPORTUNAMENTE
MANIFESTADA
QUANTO
À
REALIZAÇÃO
DO
JULGAMENTO VIRTUAL. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO N.o 313/2020, DO
CNJ, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO, DURANTE O PERÍODO EM QUE
VIGORAR O SISTEMA DE TRABALHO REMOTO, EM FUNÇÃO DA
PANDEMIA DE COVID-19. PROVIMENTO CSM N.o 2545/2020 QUE,
IGUALMENTE,
SUSPENDEU
AS
SESSÕES

PRESENCIAIS
DE
JULGAMENTO, NESTA CORTE DE JUSTIÇA, DURANTE O PERÍODO.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART.
1022
DO
CPC.
CARÁTER
MANIFESTA-MENTE
INFRINGENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS”.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005352-56.2018.8.26.0400/50000 - 4
4
2014116-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de
Registro: 14/05/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nulidade em razão da
realização do julgamento virtual não verificada
situação excepcional e
notória de pandemia decorrente do Covid-19 julgamento autorizado em
observância ao quanto estabelecido no art. 5o, caput, do Provimento CSM
2550/2020 e no art. 4o, caput do Provimento CSM no 2555/2020 a afetação
da matéria pelo C.STJ para julgamento pelo rito do art. 1.036 e seguintes do
CPC não tem o condão de gerar efeitos sobre o presente recurso, que versa
apenas sobre concessão de tutela de urgência, a qual se funda em perigo de
dano e não pode ter seu exame obstado ou adiado omissão inocorrência
reapreciação de tese jurídica caráter infringente, estranho à função integrativa
dos embargos prequestionamento desnecessidade de mencionar artigos de
lei a cada ponto do julgado julgador que não está adstrito enfrentar a
integralidade dos artigos citados Decisão fundamentada - Embargos
rejeitados”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2005850-06.2020.8.26.0000; Relator: Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado).
Ressalte-se que o recurso havia sido distribuído há
mais de 30 dias e, na ocasião, como agora, não há previsão de retomada das
sessões de julgamento presencial.
Além disso, o recurso apresentado pela parte foi
parcialmente acolhido, não se vislumbrando prejuízo.
Por tais fundamentos, rejeitam-se os embargos.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora